Tribunal: TJMT
Processo: 0022093-17.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022093-17.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.840.829/0001-76 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA ORIGEM EM VALOR FIXO — DISSONÂNCIA COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —RETIFICAÇÃO — POSSIBILIDADE — HONORÁRIOS RECURSAIS —INCIDÊNCIA — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "A expressiva redação legal do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 impõe concluir que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

Considerando que, o proveito econômico obtido pelo vencedor não foi inestimável ou irrisório, tampouco é muito baixo o valor da causa, verifica-se que o juízo de origem decidiu em dissonância com o entendimento do STJ, motivo pelo qual merece provimento o apelo para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016 data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse contexto, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada nos termos do §11, art. 85 do CPC, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n° 0022093.2013.8.11.0002, proposta pela
MADECENTER Móveis Indústria e Comércio LTDA.,
que julgou improcedentes os pedidos autorais impondo em favor de FPE-MT a condenação dos autos na sucumbência tão somente de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelante alega que o presente recurso tem por fim majorar a verba honorária fixada pela sentença que extinguiu o presente feito em R$ 500,00 (quinhentos reais), montante que se mostra irrisório.

Nesse sentido requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, condenando o autor na sucumbência na forma do artigo 85 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 21980968).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n° 0022093.2013.8.11.0002, proposta pela MADECENTER Móveis Indústria e Comércio LTDA., que julgou improcedentes os pedidos autorais impondo em favor de FPE-MT a condenação dos autos na sucumbência tão somente de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelante alega que o presente recurso tem por fim majorar a verba honorária fixada pela sentença.

Diferentemente dos outros recursos, a apelação possui o duplo efeito, ou seja, possui tanto o efeito devolutivo, quanto o suspensivo. Vale lembrar que, ainda que os outros recursos não possuam o duplo efeito, em regra, nada impede de que a parte o requeira.

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada."

Ao fixar os honorários advocatícios devidos à recorrente, em virtude do julgamento improcedente da ação anulatória, a sentença de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "A expressiva redação legal do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 impõe concluir que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa;
que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

Nessa esteira, considerando que, no caso concreto, o proveito econômico obtido pelo vencedor não foi inestimável ou irrisório, tampouco é muito baixo o valor da causa (R$ 5.317,94), verifica-se que o juízo de origem decidiu em dissonância com o entendimento do STJ, motivo pelo qual merece provimento o apelo para fixar os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da caus
a
em favor do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, conclui-se que o apelo merece prosperar.

Ademais, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016 data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse contexto conforme determina o §11, art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º e 6º do mesmo dispositivo legal.

Vejamos:

"Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11 – O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do recurso da MADECENTER Móveis Indústria e Comércio LTDA, majoro os honorários sucumbenciais para 12%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1-Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2-Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.
Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (
TJ-MT 00486756320158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021).

3 – Sentença ratificada. Recurso desprovido.

(N.U 0010160-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021). Grifos acrescidos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para fixar o valor da verba honorária em 12% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85 §§2° e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021